Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717468-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TAUA HOTEL E CONVENTION ALEXANIA LTDA, GRANDE HOTEL DE ARAXA E TERMAS LTDA., TAUA RESORT CAETE LTDA, TAUA HOTEL E CONVENTION ATIBAIA LTDA APELADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 44783149) interposta por TAUÁ HOTEL E CONVENTION ALEXÂNIA LTDA, TAUÁ GRANDE HOTEL DE ARAXÁ E TERMAS LTDA., TAUÁ RESORT CAETÉ LTDA. e por TAUÁ HOTEL E CONVENTION ATIBAIA LTDA. tendo por objeto a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança impetrado pelas apelantes. Na r. sentença, o ilustre Juízo a quo concedeu parcialmente a segurança para assegurar aos Apelantes o direito de não sofrerem exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar n. 190/2022, apenas em relação aos primeiros quatro dias do ano de 2022 (até 04/01/2022). Inconformadas, as impetrantes apelam sustentando que a cobrança do tributo só pode ser a partir de 01/2023, consoante o princípio da anterioridade anual – CF, art. 150, III, “b”. Acrescentam que a própria LC 190/2022 (art. 3o) determina a incidência da anterioridade nonagesimal à cobrança. Requerem o provimento do recurso para que seja concedida a segurança declarando o direito das Impetrantes: (a) a não recolher o DIFAL do ICMS até a data da edição de Lei do Distrito Federal que regulamente a Lei Complementar no 190/2022; (b) subsidiariamente que não sejam obrigadas a recolher o DIFAL no exercício de 2022, em atendimento ao princípio da anterioridade anual e (c) que possam recuperar os valores recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, autorizando a restituição ou, subsidiariamente, a compensação. É o necessário. Esta eg. 6a Turma, em 15/6/2022, no julgamento da APO 0700347-97.2022.8.07.0018, Acórdão n. 1429985, da Relatoria do em. Des. Esdras Neves Almeida, admitiu a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22, e submeteu o incidente ao Conselho Especial deste TJDFT, nos termos do art. 97 da CF. Enquanto membro integrante da c. 8a Turma, prosseguia no julgamento de processo tais, vez dito órgão fracionário entendeu pelo julgamento. Ocorre que agora compondo a douta 6a Turma e em prestígio ao princípio da colegialidade, entendo pela suspensão do presente recurso, para assim me alinhar a entendimento pacífico deste órgão julgador. Destaco, ademais, que no âmbito do col. STF, a matéria está sendo apreciada na ADI 7066, a qual já se encontra na fase final de julgamento, faltando o voto de apenas três ministros. Por outro lado, o incidente inconstitucionalidade neste TJDFT, ainda está na fase inicial. Isso posto, determino a suspensão do presente recurso, incialmente, por 60 (sessenta) dias, ou até o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade instaurado este eg. TJDFT, ou da ADI 7760, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator